Tribunal: TJSP
Processo: 0020981-51.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BAIRRO DO PINHEIRINHO– Indenização por danos materiais – Massa falida – Negligência da depositária que permitiu o perecimento dos bens pertencentes aos moradores desapossados – Ausência de prova em sentido contrário – Responsabilidade da Massa Falida decorrente do encargo de depositária judicial dos bens retirados do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BAIRRO DO PINHEIRINHO– Indenização por danos materiais – Massa falida – Negligência da depositária que permitiu o perecimento dos bens pertencentes aos moradores desapossados – Ausência de prova em sentido contrário – Responsabilidade da Massa Falida decorrente do encargo de depositária judicial dos bens retirados do local dos fatos, conforme art. 161 do Código Civil– Existência de efetivo prejuízo comprovado por meio de testemunhas corroborado por relatório apresentado pela Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria Pública– Indenização devida – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.